Tribunal: TJMT
Processo: 1003571-18.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003571-18.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO ALVES PINHO - CPF: 058.106.501-80 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), FELIPE GALINDO RODRIGUES - CPF: 049.425.321-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER ALMEIDA LOPES - CPF: 068.803.231-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E IDÔNEOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, III, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) verificar se o conjunto probatório autoriza a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de porte para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença condenatória encontra-se suficientemente fundamentada, com exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a condenação, em conformidade com o art. 381, III, do CPP e art. 93, IX, da CF/1988. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos defensivos, bastando fundamentação racional e adequada.

4.

As teses de nulidade por ausência de enfrentamento das alegações de desclassificação e de ilegalidade da busca domiciliar foram expressamente analisadas e afastadas pela magistrada sentenciante, inexistindo ofensa ao dever de motivação.

5.

A materialidade do delito foi comprovada pelos laudos periciais que atestaram resultado positivo para cocaína e metilenodioxianfetamina (MDA), substâncias de uso proscrito, e pelos termos de apreensão e prisão em flagrante.

6.

A autoria foi demonstrada por meio dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, cujas declarações são válidas e dotadas de fé pública, conforme entendimento consolidado no TJMT (Enunciado Orientativo n.o 08) e no STJ.

7.

O crime de tráfico é de ação múltipla (misto alternativo) e consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, não sendo necessária a comprovação da efetiva comercialização.

8.

A apreensão de 15 comprimidos de ecstasy, uma porção de cocaína e expressivo numeráro, aliada às circunstâncias da abordagem e ao comportamento do apelante, revelam inequívoca destinação mercantil da droga.

9.

A condição de usuário não exclui, por si só, a prática do crime de tráfico, e a pequena quantidade apreendida não impõe a absolvição ou desclassificação, diante das evidências de tráfico em modalidade “formiguinha”.

10.

Ausente qualquer ilegalidade na atuação policial, que se deu amparada em denúncia e fundada suspeita, dentro dos limites do poder de polícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.

A sentença penal condenatória é válida quando apresenta fundamentação suficiente e coerente, ainda que concisa, bastando a exposição das razões que sustentam o convencimento judicial. 2. O crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, independentemente da comprovação de comercialização efetiva. 3. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. 4. A apreensão de entorpecentes, ainda que em pequena quantidade, associada a circunstâncias fáticas indicativas de mercancia, autoriza a manutenção da condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 381, III, e 386, VII; Lei n.o 11.343/2006, arts. 28,
caput,
33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
, Enunciados Orientativos n.os 03, 07 e 08, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 11/04/2017;
N.U 1004095-10.2024.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025; N.U 1002803-62.2024.8.11.0018, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025; N.U 1000505-12.2024.8.11.0014, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025; APELAÇÃO CRIMINAL: 0009611-72.2017.8.11.0042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023.
STJ
, AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RICARDO ALVES PINHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RICARDO ALVES PINHO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 1003571-18.2021.8.11.0042, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, unitariamente fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas sanções restritivas de direitos.

A i. sentenciante também absolveu o corréu
Felipe Galindo Rodrigues
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes quanto ao delito descrito na denúncia. Já o corréu
Wender Almeida Lopes
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além da imposição de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, igualmente fixados no valor mínimo legal, sendo também substituída a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 299202854, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, ao argumento de que o juízo
a quo
deixou de enfrentar adequadamente as teses defensivas, especialmente no que se refere à
desclassificação para uso pessoal
e à
ilicitude da prisão
, ante a alegada ausência de justa causa para a abordagem policial e posterior busca domiciliar no endereço do corréu
Wender Almeida Lopes
.

No mérito, invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e pleiteia a
absolvição
sob o fundamento da
insuficiência probatória
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, por não ter sido demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida.

Em contrarrazões lançadas no documento digital de ID 301491387, o
Parquet
refuta as alegações defensivas e requer seja negado provimento ao apelo, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer constante no ID 309733359, opinou pelo
parcial conhecimento
do recurso e, nesta extensão, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
– ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre consignar que o recurso em exame é tempestivo, foi interposto por parte legitimada, revela inequívoco interesse recursal e foi manejado por meio processual adequado às finalidades pretendidas. Estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pela Defesa
.

A preliminar defensiva sustenta a nulidade da sentença condenatória, ao argumento de que o juízo
a quo
teria desatendido ao comando normativo insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, por não ter enfrentado as teses defensivas de desclassificação da conduta e de ilegalidade da prisão (abordagem policial e busca domiciliar no endereço do corréu Wender).

Todavia,
não
assiste razão à Defesa.

No caso em apreço,
não se verifica nulidade por ausência de fundamentação
. A sentença impugnada atendeu às exigências de motivação estabelecidas no art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal e no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que subsumiu a conduta do réu aos dispositivos legais aplicáveis e apresentou, com clareza, os fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram à conclusão pela materialidade e autoria delitivas.

Especificamente quanto aos pontos de irresignação da Defesa, observa-se que a tese de desclassificação da conduta foi expressamente analisada no mérito da sentença (ID 286802977), tendo sido devidamente rechaçada pelo juízo. A alegação de ilicitude da abordagem policial e das buscas pessoal e domiciliar foi igualmente enfrentada e afastada pela magistrada de primeiro grau, como questão prejudicial ao exame do mérito.

Cumpre destacar, ademais, que o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do
livre convencimento motivado
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o qual confere ao julgador autonomia na valoração das provas, desde que
fundamente de forma racional sua decisão
. Não se exige, para que se reconheça a higidez da motivação, a refutação exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando a exposição dos fundamentos suficientes ao convencimento judicial, ainda que contrários às teses defensivas.

Assim, o fato de a sentença adotar interpretação diversa daquela sustentada pela parte não configura ausência de fundamentação, desde que, como no presente caso, a decisão esteja apoiada em elementos probatórios válidos e em motivação jurídica adequada. Não se caracteriza, portanto, ofensa ao
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

A propósito, colacionam-se julgados desta Egrégia Corte, em situações análoga:

“1.
A ausência de fundamentação não se configura quando a sentença indica os dispositivos legais aplicáveis e expõe as razões probatórias de convencimento
”
. (N.U 1004095-10.2024.8.11.0042, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025) – Destaquei.

“3.
A sentença impugnada, embora sucinta, apresentou fundamentação suficiente, expondo os elementos de prova considerados e refutando as teses defensivas, inexistindo nulidade
. [...]. Teses de julgamento: “1.
Não configura nulidade a sentença penal condenatória que, embora concisa, expõe motivadamente os fundamentos que embasam a decisão e refuta as teses defensivas.
”
[...] (N.U 1002803-62.2024.8.11.0018, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) – Destaquei.

“1.
A sentença possui fundamentação idônea, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, ao apresentar motivação lógica e suficiente com base no conjunto probatório, não havendo nulidade.
[...]. Tese de julgamento: "
1. A fundamentação da sentença é suficiente quando apresenta análise concreta das provas e motivação adequada para a conclusão, não sendo necessário rebater pontualmente cada argumento defensivo
. [...]”.
(N.U 1000505-12.2024.8.11.0014, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025) – Destaquei.

Ademais, eventuais omissões ou contradições da sentença deveriam, oportunamente, ter sido suscitadas mediante interposição de embargos de declaração, remédio processual adequado à sua correção. A ausência de sua oposição reforça a presunção de completude da motivação judicial.

Diante de tais razões,
REJEITO
a
tese de nulidade
suscitada pela Defesa.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada, e com o intuito de melhor elucidar o cenário fático do caso sub judice, esclareço que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do apelante
RICARDO ALVES PINHO
, bem como dos corréus
Wender Almeida Lopes
(também condenado) e
Felipe Galindo Rodrigues
(absolvido), pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“(...) No dia 01 de março de 2021, por volta das 18h00min, na Av. Fernando Correa da Costa, bairro Parque Ohara, no estacionamento do Posto BR, próximo ao Supermercado Assaí, em Cuiabá-MT, o denunciado RICARDO ALVES PINHO, agindo em coautoria e em unidade de desígnios com os denunciados FELIPE GALINDO RODRIGUES e WENDER ALMEIDA LOPES, trazia consigo drogas, nas imediações de um local coletivo de trabalho, com o fim de destinar os entorpecentes ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, em sua residência localizada à Rua Francisco Pereira de Jesus, no. 628, bairro Nossa Senhora Aparecida, Cuiabá/MT, os denunciados FELIPE GALINDO RODRIGUES e WENDER ALMEIDA LOPES, ainda agindo em coautoria e em unidade de desígnios com o denunciado RICARDO ALVES PINHO, guardavam/tinham em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, na data dos fatos, a equipe de Força Tática 03 estava em patrulhamento tático pela Avenida Fernando Correa da Costa, quando recebeu denúncia anônima de um transeunte, informando que três indivíduos estariam no estacionamento do posto BR, ao lado do supermercado Assaí, comercializando drogas.

Diante da informação recebida, a equipe se deslocou para o local delatado, e ao adentrar nos fundos do estacionamento do supermercado, visualizou três indivíduos em fundada suspeita, a qual consistia na atitude de um dos suspeitos de entregar uma embalagem plástica aos outros dois suspeitos, sendo que no momento em que eles se deram conta da aproximação da viatura, os três empreenderam fuga.

Ato contínuo, os policiais realizaram o acompanhamento dos três suspeitos, os ora denunciados Felipe, Ricardo e Wender, e lograram êxito na abordagem deles, contudo em razão da resistência deles em atender a ordem policial, foi necessário utilização de técnicas de controle e submissão, bem como o algemamento.

Feita a busca pessoal, os policiais localizaram no bolso da calça do denunciado RICARDO 15 (quinze) comprimidos de substância aparentando ser ecstasy e 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína. Ademais, na posse de RICARDO foi apreendida a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), enquanto na posse de WENDER foi apreendida a quantia de R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais).

Nesse ínterim, o denunciado WENDER passou mal e afirmou para a equipe que era portador da doença de bronquite asmática, e que necessitava de seu medicamento, que estava em sua residência, na qual também moraria o denunciado Felipe.

A equipe se deslocou para a casa dos denunciados FELIPE e WENDER, onde conversaram com o pai de FELIPE, o Sr. Raimundo, informando-o de que seu filho e WENDER estariam envolvidos com o tráfico de drogas, e que WENDER teria dito a eles que necessitava de um remédio que estava na residência. Na ocasião, o Sr. Raimundo informou que desconhecia a situação do tráfico de drogas, porém franqueou a entrada na casa para a polícia.

Realizada busca na residência de FELIPE e WENDER, no quarto em que ambos os denunciados dormem, os policiais encontraram, em uma cômoda, 13 (treze) porções da mesma substância análoga à ecstasy, com a mesma coloração e as mesmas características da localizada daquelas localizadas e apreendidas durante a revista pessoal no denunciado RICARDO. Além disso, os policiais apreenderam uma balança de precisão na residência. [...]

Desta feita, as circunstâncias do flagrante, o encontro de considerável quantidade de drogas, a apreensão de balança de precisão e de significativa quantia de dinheiro, esta sem comprovação de origem lícita; tudo isso somado a denúncia recebida pela equipe policial delatando a traficância de drogas dos denunciados, nas imediações de um local coletivo de trabalho, evidenciam que os denunciados FELIPE, RICARDO e WENDER estavam ajustados para realizarem a traficância, em conjunto, a fim de auferirem lucro fácil. [...]” –
Denúncia, ID 286802873
.

Passo, a seguir, à análise direta dos pedidos formulados no mérito do recurso.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006:

A Defesa sustenta não estar comprovada a autoria do delito imputado, diante da alegada fragilidade dos elementos de convicção colhidos no curso da persecução penal. Por essa razão, pleiteia a
absolvição do apelante
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por
insuficiência de provas
.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006, em benefício de
RICARDO.

A
materialidade do delito de tráfico de drogas
restou suficientemente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 286802378, p. 3), boletim de ocorrência no 2021.56250 (ID 286802378, p. 8-11), termo de apreensão (ID 286802378, p. 21), bem como pelos laudos periciais no 3.14.2021.73596-01 (ID 286802378, p. 25-30) e no 3.14.2021.74916-01 (ID 286802870), que atestaram resultado positivo para
cocaína
e
metilenodioximetanfetamina (MDA)
, substâncias de uso proscrito no território nacional. Soma-se a isso a prova oral colhida tanto na fase extrajudicial quanto no curso da instrução judicial

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de narco
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
traga consigo
narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste Egrégio Sodalício, conforme disposto no
Enunciado Orientativo n.o 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação estabelece,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização
de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No tocante à
autoria delitiva
, observa-se que o recorrente,
na fase policial
, exerceu seu direito constitucional ao
silêncio
, nos termos do art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal (ID 286802378, p. 47-49).

Em juízo,
RICARDO
negou as imputações constantes na denúncia. Alegou que, no dia dos fatos, encontrava-se trabalhando no supermercado Assaí, onde exercia a função de “passador” – responsável por recolher os carrinhos no estacionamento. Relatou que, naquela manhã, visualizou, em um grupo de WhatsApp voltado para festas, a publicação de um perfil anônimo divulgando imagem de comprimidos de ecstasy à venda. Como ainda fazia uso da substância, afirmou ter entrado em contato com o anunciante e combinado a compra de três ou quatro comprimidos, cujo valor unitário variava entre R$ 30,00 e R$ 50,00.

Afirmou ter marcado o encontro no pátio do supermercado, durante seu expediente, pois não poderia se ausentar do local de trabalho, sendo esse o ponto mais acessível para a concretização da compra. Disse que o vendedor informou que chegaria de motocicleta e, por volta das 16h30 ou 17h, percebeu a chegada de dois homens (identificados como
Wender
e
Felipe
) em uma motocicleta – únicos presentes naquele setor do estacionamento –, razão pela qual deduziu que se tratavam das pessoas com quem havia conversado pelo
WhatsApp
.

RICARDO
relatou que se aproximou dos dois, pediu um cigarro a
Felipe
e iniciou a transação com
Wender
, o qual, segundo afirmou, retirava os comprimidos de uma sacola quando ambos foram abordados por policiais militares. Afirmou que havia acabado de acender o cigarro e entregava uma nota de R$ 50,00 a Wender no momento da abordagem. Negou estar na posse de 15 comprimidos de ecstasy, sustentando que sua intenção era adquirir apenas três unidades e que não portava qualquer substância entorpecente consigo. Confirmou que portava cerca de R$ 400,00 em espécie, pois havia recebido seu pagamento e pretendia quitar dívidas pessoais

Ao final,
RICARDO

negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas
, reiterando que os comprimidos recebidos no momento da abordagem foram entregues por
Wender
, sendo, portanto, de propriedade deste. Sustentou que realizava a compra exclusivamente para uso pessoal e que não conhecia nem
Felipe
nem
Wender
antes do ocorrido. [Mídias: ID 286802955 ao ID 286802961].

Todavia, após detida análise do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se a existência de
provas suficientes para se concluir, além de qualquer dúvida razoável
, que o apelante foi
preso em flagrante delito
, trazendo consigo substâncias entorpecentes proibidas,
com finalidade de comercialização ilícita
.

Os policiais militares foram uníssonos ao relatar que a abordagem decorreu de denúncia de tráfico de drogas e que
RICARDO
tentou fugir, sendo encontrado em sua posse entorpecentes de naturezas distintas (ecstasy e cocaína).

Com efeito,

em juízo
, o policial militar
HUDSON DIEGO SOUZA
narrou que, no dia 1o de março de 2021, por volta das 18 horas, recebeu, juntamente com sua equipe, denúncia anônima, por meio da qual um cidadão informou que três indivíduos estariam praticando

tráfico de entorpecentes nas imediações do Posto BR, situado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, ao lado do supermercado Assaí, nesta Capital.

Informou que, ao se deslocarem até o local indicado, visualizaram três pessoas – posteriormente identificadas como
Ricardo Alves Pinho
,
Felipe Galindo Rodrigues

e

Wender Almeida Lopes
– que, ao perceberem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga, sendo necessário o acompanhamento tático e a aplicação de técnicas de imobilização para contê-los.

Realizada a busca pessoal, foram localizadas substâncias entorpecentes com
Ricardo
, consistentes em aproximadamente
10 a 15 comprimidos
, aparentando ser
ecstasy
. A testemunha declarou não se recordar de ter sido apreendido dinheiro e informou que os conduzidos permaneceram em silêncio tanto no momento da abordagem quanto na Delegacia. Esclareceu, ainda, que não conhecia previamente os indivíduos, e que
a abordagem decorreu de denúncia feita por um popular, o qual indicou que três indivíduos estariam traficando no referido local
. Disse que os acusados tentaram evadir-se correndo a pé e que a abordagem se deu nos fundos do Posto BR, situado ao lado do supermercado Assaí. [Mídias, ID 286802955 ao ID 286802961].

A testemunha
Fernando César de Oliveira
, também integrante da Polícia Militar, relatou que participou da ocorrência. Informou que, na data mencionada, recebeu, juntamente com sua equipe,
denúncia de populares relatando que três indivíduos estariam comercializando substâncias entorpecentes no pátio do Posto BR
, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, ao lado do supermercado Assaí Atacadista, nesta Capital – área parcialmente integrada.

Relatou que, ao se dirigirem ao local, visualizaram três pessoas, que empreenderam fuga a pé ao perceberem a aproximação da guarnição policial, sendo, contudo, alcançadas e detidas em seguida.
Durante a busca pessoal, foram encontradas, com um dos abordados, substâncias análogas a ecstasy, em forma de comprimidos
, não se recordando, porém, qual dos acusados estava de posse do entorpecente.

Declarou, por fim, que os três acusados –
Ricardo, Felipe
e
Wender
– foram conduzidos à delegacia, onde permaneceram em silêncio, não apresentando qualquer justificativa para a posse das substâncias ilícitas. Ressaltou que não conhecia previamente os indivíduos, que
a atuação policial decorreu exclusivamente da denúncia recebida
, e que a abordagem se deu nas dependências do Posto BR. [Mídias, ID 286802955 ao ID 286802961].

Declarações em sentido correlato foram também prestadas, em juízo, pelo policial militar
Avelino Guilherme Silva de Freitas
, conforme se observa nas mídias constantes dos autos. [ID 286802955 ao ID 286802961].

Não obstante a negativa de envolvimento com o tráfico de entorpecentes apresentada pelo apelante
RICARDO
, as provas produzidas nos autos, conforme amplamente exposto, afastam qualquer possibilidade de
absolvição por insuficiência probatória
ou de
desclassificação da conduta
para o tipo penal de porte para uso próprio. Restou comprovado, de forma inequívoca, que o recorrente trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas à mercancia.

É importante salientar que os depoimentos prestados pelos policiais militares mostraram-se harmônicos, coesos e uniformes nas duas oportunidades em que foram ouvidos, não havendo nos autos qualquer elemento que justifique a desqualificação de suas declarações, como pretende a Defesa.

No caso em apreço, constata-se que as circunstâncias fáticas comprovadas, aliadas à prova testemunhal coligida aos autos, permitem concluir, com segurança, que o apelante portava entorpecentes com o claro propósito de disseminação ilícita. Tal conclusão é corroborada pelo fato de a abordagem policial ter ocorrido após os agentes, ao averiguarem a denúncia recebida, encontrarem o recorrente, na companhia dos demais codenunciados, no exato local apontado como ponto de comércio de entorpecentes. Diante das fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas, suficientes para justificar a abordagem e a realização de revistas pessoais, foram encontrados, em poder do apelante, comprimidos de ecstasy e uma porção de cocaína.

Nesse contexto, cumpre destacar que os agentes públicos,
no exercício regular do poder de polícia
– prerrogativa estatal orientada pelos princípios da legalidade e da finalidade de prevenção delitiva e proteção da ordem pública – atuaram dentro dos limites legais,
não havendo nos autos qualquer indício de ilegalidade ou arbitrariedade que comprometa a validade dos vestígios materiais colhidos
.

Ressalte-se, ainda, que o fato de as testemunhas integrarem a equipe policial que atuou na fase investigativa não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade de seus depoimentos judiciais, os quais, além de revestidos de fé pública, foram prestados sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal. Destaca-se, igualmente, a ausência de qualquer elemento probatório que aponte eventual motivação espúria ou interesse indevido dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo no 08
, que assim dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

O entendimento aqui esposado não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação no sentido da
validade e força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos, e inexistentes indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que
os depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados apenas em virtude da função exercida pelos depoentes. Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (ex vi: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Considerando que, no presente caso, as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares guardam plena correspondência com o conjunto probatório coligido na fase administrativa – especialmente quanto à constatação, durante patrulhamento ostensivo, do recebimento de denúncia acerca da mercancia espúria, da presença do recorrente e dos demais acusados no local indicado, da tentativa de fuga, da abordagem e da revista pessoal que culminou na apreensão dos entorpecentes –,
não há que se cogitar de absolvição ou de desclassificação da conduta
para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006..

A abordagem policial resultou na apreensão de
15 (quinze) comprimidos de metilenodioxianfetamina (MDA)
e
uma porção de cocaína
, em poder do ora apelante, bem como da quantia de
R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie
, conforme termo de exibição e apreensão (ID 286802378, p. 21). Assim, as provas carreadas aos autos mostram-se robustas e idôneas à formação de um juízo de certeza quanto à configuração do delito descrito no art. 33,
caput
, da mencionada legislação especial.

Ademais, como é cediço,
a mera condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos termos do Enunciado Orientativo no 03/TCCR.

Nessa esteira, não obstante a tentativa da Defesa técnica do apelante de sustentar a tese de que a droga apreendida destinava-se exclusivamente ao consumo próprio, entendo que tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos, uma vez que as circunstâncias fáticas delineadas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com segurança, que o apelante portava substâncias entorpecentes com o propósito de difusão ilícita.

Ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, tal circunstância, por si só, não autoriza a desclassificação da conduta, sobretudo diante do conhecimento acerca da técnica vulgarmente denominada
“comércio formiga”,
consistente no fracionamento do entorpecente em pequenas porções, justamente para evitar suspeitas e, em caso de apreensão, permitir o uso de tese defensiva voltada à descaracterização da traficância.

Em situação análoga, esta Corte de Justiça já se posicionou nos seguintes termos:

“
[...].
Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas se as provas dos autos, em especial a forma de acondicionamento da droga, com o nítido propósito de praticar o tráfico “formiguinha”, demonstra que o agente pretendia distribuir os entorpecentes. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado
. Recurso desprovido”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0009611-72.2017.8.11.0042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023) - destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução penal
são suficientes para demonstrar a autoria de RICARDO ALVES PINHO
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, o que
inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória ou de desclassificação da conduta
.

Mantém-se, pois, a condenação imposta ao sentenciado.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RICARDO ALVES PINHO
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal Especializada em Delitos Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 1003571-18.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025